Tribunal: TJES
Processo: 5016789-45.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016789-45.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RECORRIDO: AEROLINEAS ARGENTINAS SA e outros (2)

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO.
CODESHARE
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. REVELIA DECRETADA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou, solidariamente, ao pagamento de danos materiais (R$ 642,00) e morais (R$ 6.000,00 por autor), em razão de cancelamentos e atrasos de voos em trechos operados via
codeshare
, resultando em atraso de mais de 20 horas no destino final.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade passiva da recorrente à luz da teoria da asserção e da responsabilidade solidária no CDC; e (ii) analisar a possibilidade de conhecimento de matérias fáticas deduzidas em recurso por réu revel, cujas alegações não foram apresentadas tempestivamente em sede de contestação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminar de Ilegitimidade Passiva:
Rejeitada. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas conforme a narrativa inicial. Ademais, as empresas que operam em regime de
codeshare
integram a mesma cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente perante o consumidor (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC).

4.
Efeitos da Revelia:
A contestação intempestiva acarreta a revelia, operando a presunção de veracidade dos fatos narrados e a preclusão do poder de alegar matérias de defesa que não sejam de ordem pública ou de direito superveniente (arts. 342 e 344 do CPC).

5.
Inovação Recursal:
O recurso inominado não pode ser utilizado como substitutivo da contestação. Alegações sobre culpa exclusiva de terceiro ou insurgência quanto ao
quantum
indenizatório, baseadas em contexto fático não debatido tempestivamente, constituem inovação recursal e encontram óbice na preclusão.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
:“1. As companhias aéreas que operam em regime de codeshare detêm legitimidade passiva ad causam e respondem solidariamente por falhas na prestação do serviço. 2. Decretada a revelia, é vedado ao réu suscitar em recurso matérias de defesa estritamente fáticas não arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão e inovação recursal.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5016789-45.2024.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A

RECORRIDOS: ADILSON GARBO e OUTRAS

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO.
CODESHARE
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. REVELIA DECRETADA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou, solidariamente, ao pagamento de danos materiais (R$ 642,00) e morais (R$ 6.000,00 por autor), em razão de cancelamentos e atrasos de voos em trechos operados via
codeshare
, resultando em atraso de mais de 20 horas no destino final.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade passiva da recorrente à luz da teoria da asserção e da responsabilidade solidária no CDC; e (ii) analisar a possibilidade de conhecimento de matérias fáticas deduzidas em recurso por réu revel, cujas alegações não foram apresentadas tempestivamente em sede de contestação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminar de Ilegitimidade Passiva:
Rejeitada. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas conforme a narrativa inicial. Ademais, as empresas que operam em regime de
codeshare
integram a mesma cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente perante o consumidor (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC).

4.
Efeitos da Revelia:
A contestação intempestiva acarreta a revelia, operando a presunção de veracidade dos fatos narrados e a preclusão do poder de alegar matérias de defesa que não sejam de ordem pública ou de direito superveniente (arts. 342 e 344 do CPC).

5.
Inovação Recursal:
O recurso inominado não pode ser utilizado como substitutivo da contestação. Alegações sobre culpa exclusiva de terceiro ou insurgência quanto ao
quantum
indenizatório, baseadas em contexto fático não debatido tempestivamente, constituem inovação recursal e encontram óbice na preclusão.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
:“1. As companhias aéreas que operam em regime de codeshare detêm legitimidade passiva ad causam e respondem solidariamente por falhas na prestação do serviço. 2. Decretada a revelia, é vedado ao réu suscitar em recurso matérias de defesa estritamente fáticas não arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão e inovação recursal.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
ADILSON GARBO e CRISTIANE ZONATELLE GARBO
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
e
AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.

Narram os autores que adquiriram passagens para o trecho Vitória–Mendoza (via Rio de Janeiro e Buenos Aires), para o período de 13 a 17/03/2024. Informam que os trechos operados pela segunda requerida, em regime de
codeshare
, sofreram cancelamentos e atrasos injustificados, resultando em uma chegada ao destino com mais de 20 horas de atraso. Sustentam ausência de assistência material, arcando com despesas de hospedagem e alimentação. Pleiteiam danos materiais e morais.

Conforme certidão de ID 15258564, foi registrado que a AEROLÍNEAS ARGENTINAS S/A não apresentou contestação. Consta, ainda, que GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A apresentou contestação de forma intempestiva.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 15258565):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

- CONDENAR as requeridas, solidariamente a restituírem aos autores a quantia de R$ 642,00 (seiscentos e quarenta e dois reais), com correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde seu desembolso e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação.

- CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagar o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), para cada autor, a título de indenização por dano moral, com incidência de juros e correção monetária desde a data desta sentença.

DEFIRO o pedido da requerida, devendo ser retificado o polo passivo da demanda, passando a constar GOL LINHAS AÉREAS S.A. AO CARTÓRIO PARA A DEVIDA RETIFICAÇÃO.

Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.

Irresignada, a GOL LINHAS AÉREAS interpôs Recurso Inominado (ID 15258566), arguindo sua ilegitimidade passiva. No mérito, atribui a responsabilidade exclusiva à corré e pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas (ID 15258574).

É o relatório.

VOTO

Preparo regularmente recolhido (IDs 15258570 e 15258571).

De plano, rejeito à preliminar de
ilegitimidade passiva
da recorrente, haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Ademais, não há dúvidas que a recorrente integra a cadeia de fornecedores, sendo certo que o Código de Defesa do Consumidor estabelece a solidariedade entre todos os responsáveis pelo dano sofrido pelo consumidor.

No mérito propriamente dito, o recurso
não
comporta conhecimento.

Em detida análise dos autos, observo que a companhia aérea, ora recorrente, apresentou contestação intempestiva.

O cartório de origem certificou a intempestividade da contestação (ID 15258564).

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo. Ao réu revel, assim, não é dado utilizar de Recurso Inominado como substitutivo da contestação.

In casu
, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que, com exceção da preliminar de ilegitimidade passiva, a recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal, que não se enquadram nas hipóteses indicadas acima.

Desse modo, como as demais alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão, uma vez que as alegações levantadas deveriam ter sido arguidas na contestação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso inominado apenas quanto à preliminar arguida e, na extensão conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. No que tange às questões fáticas de mérito, deixo de conhecê-las ante a preclusão operada pela revelia, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. A Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)